Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. DESCONTOS ANTERIORES. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO.
1. Demonstrada, por perícia grafotécnica realizada no contrato, que a assinatura ali aposta pertence ao apelante, afasta-se a alegação de fraude, não havendo que se falar em cobrança irregular, tampouco em declaração de inexistência de débito.
2. Preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2.1. Não tendo o autor impugnado ou, ainda, apresentado qualquer justificativa para o recebimento do crédito depositado em sua conta, torna-se verossímil o reconhecimento da existência da renegociação realizada, tendo sido devolvido o saldo remanescente ao autor.
3. Não se vislumbra ato ilícito do banco ao inscrever o nome do apelante em cadastros de inadimplentes do SERASA, por se tratar de mero exercício regular do direito do credor, sendo afastada, portanto, a eventual caracterização de negativação indevida e, por conseguinte, o dever de reparar o suposto dano moral.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.